Tribunal: TJES
Processo: 5002534-37.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CORRUPÇÃO PASSIVA.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO 2º APELANTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DESTA IMPUTAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS EM MEIO A QUEBRA DE SIGILO AUTORIZADA JUDICIALMENTE DE FORMA REGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. DESCABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada no âmbito de uma operação e condenou os réus pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, facilitação de entrada de aparelho celular em presídio e lavagem de capitais, em concurso material, absolvendo-os quanto ao crime de associação criminosa. As defesas pleiteiam, em síntese, o reconhecimento de nulidades processuais, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas e o direito de recorrerem em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse recursal quanto à absolvição pelo crime de associação criminosa, conforme preliminar do Ministério Público; (ii) examinar a existência de cerceamento de defesa pela juntada de provas após a denúncia; (iii) verificar se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iv) analisar a suposta ilicitude da prova obtida por violação ao sigilo profissional; e (v) no mérito, avaliar a suficiência probatória para a condenação por lavagem de capitais, a legalidade da dosimetria das penas, a configuração do concurso formal e o cabimento de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar do Ministério Público – Ausência de interesse recursal quanto ao crime de associação criminosa.
Acolhe-se a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça para não conhecer da apelação que discute a condenação por associação criminosa, pois houve absolvição na sentença, inexistindo interesse recursal.
Preliminar acolhida.

4. Preliminar defensiva – Cerceamento de defesa por juntada de provas após a denúncia.
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a juntada do vídeo ocorreu durante a instrução e houve manifestação expressa da defesa nos autos. Ausente demonstração de surpresa ou prejuízo, aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP).
Preliminar rejeitada.

5. Preliminar defensiva – Nulidade por quebra da cadeia de custódia de aparelhos celulares.
Não se acolhe a preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia. A alegação é genérica e não há comprovação de adulteração, manipulação indevida ou comprometimento da integridade dos vestígios. Os procedimentos foram autorizados judicialmente e realizados por agentes públicos, com documentação formal.
Preliminar rejeitada.

6. Preliminar defensiva – Prova ilícita por violação ao sigilo profissional.
Inexiste nulidade nas transcrições de mensagens entre réu e advogado extraídas do celular apreendido. A medida foi precedida de autorização judicial, e os conteúdos foram obtidos de forma fortuita, tramitando sob segredo de justiça. Não se trata de prova ilícita nem houve violação ao direito de defesa.
Preliminar rejeitada.

7. Mérito.
Absolvição quanto ao delito de
Lavagem de capitais.
As defesas alegam ausência de provas e de dolo específico. Contudo, o acervo probatório — formado por confissões, documentos bancários, registros de transferências via “laranjas”, laudos periciais e vídeos — demonstra de forma robusta a dissimulação da origem de valores ilícitos provenientes de corrupção ativa e passiva, com objetivo de viabilizar plano de fuga em presídio de segurança máxima. A atuação conjunta, estruturada e consciente dos envolvidos evidencia o dolo direto exigido pelo tipo penal (art. 1º da Lei nº 9.613/98), não sendo necessária condenação pelo crime antecedente.

8. Dosimetria das penas.
A sentença observou o sistema trifásico (art. 68, CP) e aplicou corretamente os critérios do art. 59, CP. As penas foram individualizadas conforme a conduta de cada réu, sendo fixadas acima do mínimo legal nos casos de maior reprovabilidade, como violação de dever funcional ou liderança em organização criminosa. A pena de ré com menor participação foi aplicada no mínimo legal e substituída por medidas restritivas de direitos, com proporcionalidade.

9. Concurso formal.
É incabível a aplicação do concurso formal entre os crimes de corrupção passiva e facilitação de entrada de celular em presídio. As condutas foram autônomas e não decorreram de uma única ação ou omissão. Aplica-se corretamente o concurso material (art. 69, CP), com somatório das penas.

10. Direito de recorrer em liberdade.
Mantém-se a prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade concreta dos fatos, a utilização indevida de função pública e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal justificam a medida cautelar. A concessão de liberdade comprometeria a credibilidade da Justiça e a integridade do sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002534-37.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO
e
TALITA MIRIA SILVA GOVEIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

* absolver o réu
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO
quanto ao crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, CP), e condená-lo pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333,
caput
e parágrafo único, do CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa;

* absolver o réu
GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO
da imputação relativa ao crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, CP), e condená-lo pela prática dos crimes de facilitação de entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (art. 349-A, CP), corrupção passiva (art. 317, §1º, CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa; e

* absolver a ré
TALITA MIRIA SILVA GOVEIA
da imputação referente ao crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, CP), e condená-la pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, a defesa de JOSÉ MARIA suscita, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da alegada quebra da cadeia de custódia, ante a inobservância do procedimento previsto no art. 158-B do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela sua absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, sustentando a insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório.

Por sua vez, a defesa de GUSTAVO, em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Ministério Público teria juntado provas após o oferecimento da denúncia sem oportunizar manifestação defensiva; a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, em razão do descumprimento do procedimento descrito no art. 158-B do Código de Processo Penal; e a nulidade das provas consistentes nas transcrições de conversas mantidas entre o apelante e seu advogado, acostadas aos Ids. 14550818 e 14550819, por violação ao sigilo profissional. No mérito, requer a sua absolvição quanto aos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, por alegada insuficiência de provas, sustentando, ainda, a atipicidade da conduta no tocante ao delito de associação criminosa. Subsidiariamente, requer a redução das penas corporais e de multa, bem como o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de corrupção passiva e facilitação de entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional. Ao final, postula o direito de recorrer em liberdade.

Já a defesa e TALITA, em suas razões recursais, requer a sua absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, ao argumento de inexistirem provas suficientes e de não ter sido demonstrado o dolo específico exigido para a configuração do tipo penal.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento dos recursos, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA:-

Boa tarde a todos. Hoje eu falo em nome de Talita Miria Silva Goveia e inicio minha sustentação saudando o eminente Presidente desta 2ª Câmara, estendendo aos demais desembargadores, ilustre Procurador de Justiça, serventuários e demais presentes.

Trata-se de apelação de Talita Miria Silva Goveia, o caso se resume no fato de que Talita, em tese, teria participado... No caso, a denúncia traz o delito de associação criminosa para Talita e lavagem de dinheiro para os outros dois corréus, corrupção para o José Maria, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa, e de igual forma para o servidor público.

A demanda consiste no fato de que haveria um servidor público facilitando o ingresso de um celular na unidade prisional de segurança máxima e, de alguma forma, a Talita teria intermediado o pagamento através de um depósito na conta bancária da sua irmã, Miriam. Ao final da instrução, a Talita foi absolvida da associação criminosa e restou tão somente o crime de lavagem de dinheiro.

A controvérsia aqui diz respeito especificamente à apelante em uma pergunta central: se há nos autos prova de que Talita tinha ciência da origem criminosa dos valores e de que agiu com a finalidade de dissimular ou ocultar a origem.

Bem, trouxe nas minhas razões o seguinte entendimento: a Talita foi absolvida da associação criminosa, Talita não foi denunciada por corrupção ativa. A sentença deixa claro que Talita não tinha qualquer envolvimento ou conhecimento do intuito criminoso. Isso está na própria sentença.

Vou ousar em agregar um elemento na minha apelação e trouxe como um ponto nodal o fato de subsistir apenas o crime de lavagem desacompanhado de qualquer crime antecedente, mas não me limito a isso. Vou acrescentar o fato de que não ficou comprovado nos autos a proveniência criminosa daquele valor. Era um valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A Miriam, que é a pessoa que fez a transferência para conta desse servidor, foi ouvida em juízo e deixou muito claro que a Talita tinha solicitado a ela que fizesse uma transferência no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). E ela, como irmã, a irmã tinha pedido esse valor, não questionou, fez a transferência de R$5.000,00 (cinco mil reais). E, perante a autoridade, apresentou seus comprovantes de renda, de trabalho, deixando claro que Micaeli não foi denunciada. A Micaeli foi somente a testemunha e prestou a sua informação da origem do dinheiro.

Então, não existe no procedimento investigatório, na instrução, qualquer comprovação que aquele dinheiro que Micaeli fez a transferência também seja de origem ilícita. Temos um crime de lavagem sem um crime antecedente e sem a comprovação de que aquele dinheiro, aqueles R$5.000,00 (cinco mil reais), tinham qualquer origem ilícita.

Então, por qualquer vertente, trago a última, que é a ausência do dolo. A douta Procuradoria trouxe que ela deveria presumir que algo estranho poderia estar acontecendo, tendo em vista que haveria transferência para um servidor público, que isso deveria ser presumido. Mas, essa presunção não é suficiente, nesse caso, para a manutenção da condenação na lavagem de dinheiro.

Por todos esses motivos, inexistência de um crime antecedente, ou seja, se não temos um crime de corrupção ativa, nós não temos um crime de associação, de que forma, então, Talita tinha o dolo específico? O Ministério Público deixou de comprovar se aquela quantia era ilícita e uma vez que a Talita é absolvida e não é denunciada por corrupção ativa, não temos como presumir que havia dolo. Não posso presumir que ela desconfiou. E o Ministério Público também deixou de recorrer da sentença, se deu por satisfeito.

A Talita foi condenada tão somente pelo delito de lavagem de dinheiro a uma pena de três anos no regime aberto. Não é pouco três anos, qualquer condenação, nesse caso, é muito, é absurda. Isso traz reflexo para a vida da Talita, traz reflexo de ordem profissional, de ordem pessoal.

Peço a Vossas Excelências, especialmente em virtude de vir agregar e dizer que também não houve a comprovação da origem ilícita desse valor, que comprovadamente é da conta da Miriam, que não é denunciada, peço que absolvam Talita, que seja conhecida e provida a apelação de Talita, absolvendo-a do crime de lavagem de dinheiro.

Era o que continha. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, quero cumprimentar o nobre advogado e em razão de alguns argumentos que a defesa trouxe da tribuna, respeitosamente, peço o retorno para melhor revisitar os autos e melhor analisar a questão.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/04/26

V O T O

(RETORNO DO AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO
e
TALITA MIRIA SILVA GOVEIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

*
absolver
o réu
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO
quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, CP), e
condená-lo
pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333, caput e parágrafo único, do CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa;

*
absolver
o réu
GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO
da imputação relativa ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, CP), e
condená-lo
pela prática dos crimes de facilitação de entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (art. 349-A, CP), corrupção passiva (art. 317, §1º, CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa; e

*
absolver
a ré
TALITA MIRIA SILVA GOVEIA
da imputação referente ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, CP), e
condená-la
pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, a defesa de JOSÉ MARIA suscita, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da alegada quebra da cadeia de custódia, ante a inobservância do procedimento previsto no art. 158-B do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela sua absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, sustentando a insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório.

Por sua vez, a defesa de GUSTAVO, em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Ministério Público teria juntado provas após o oferecimento da denúncia sem oportunizar manifestação defensiva; a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, em razão do descumprimento do procedimento descrito no art. 158-B do Código de Processo Penal; e a nulidade das provas consistentes nas transcrições de conversas mantidas entre o apelante e seu advogado, acostadas aos Ids. 14550818 e 14550819, por violação ao sigilo profissional. No mérito, requer a sua absolvição quanto aos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, por alegada insuficiência de provas, sustentando, ainda, a atipicidade da conduta no tocante ao delito de associação criminosa. Subsidiariamente, requer a redução das penas corporais e de multa, bem como o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de corrupção passiva e facilitação de entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional. Ao final, postula o direito de recorrer em liberdade.

Já a defesa e TALITA, em suas razões recursais, requer a sua absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, ao argumento de inexistirem provas suficientes e de não ter sido demonstrado o dolo específico exigido para a configuração do tipo penal.

Sobre os fatos,
consigna-se, a princípio, que, em razão dos indícios delitivos colhidos no curso das diligências investigativas realizadas no âmbito da denominada “
Operação Trash Bag
”, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos ora apelantes, imputando-lhes condutas relacionadas à inserção criminosa de aparelho telefônico no interior da Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA-II), situada em Viana/ES, no dia 23 de junho de 2024.

Segundo apurado,
José Maria
, interno da unidade prisional e apontado como membro de alto escalão do
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, teria planejado fuga da penitenciária e, para isso, articulou o ingresso de um smartphone na unidade, com o apoio dos corréus.

Gustavo
, monitor de ressocialização da PSMA-II, foi quem efetivamente
inseriu o aparelho no presídio
, aproveitando-se de sua função pública e entregando-o pessoalmente a José Maria no momento do recolhimento de lixo da cela. A inserção foi registrada por câmeras e confirmada pelo próprio interno em interrogatório.

Talita
, companheira de José Maria, atuou como elo externo do plano:
adquiriu o aparelho, intermediou os contatos entre José Maria e Gustavo e realizou diversos repasses financeiros
ao servidor, com uso de interpostas pessoas (“laranjas”), inclusive sua irmã
Micaely Kézia Silva Goveia
, tudo para dissimular a origem ilícita dos valores. Os repasses tinham por finalidade pagar pela facilitação da fuga, cujo valor total poderia atingir até
R$ 1.000.000,00
, caso o plano fosse bem-sucedido.

As investigações demonstraram que os acusados
atuaram de forma coordenada
, utilizando-se de artifícios para
ocultar a origem dos recursos
, com comprovação por meio de
transferências bancárias, mensagens extraídas de celulares apreendidos e filmagens internas da unidade
.

Feitas tais considerações, cumpre-me, inicialmente,
apreciar a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, em parecer, onde opinou pelo não conhecimento, em parte,

do recurso interposto pelo réu Gustavo de Oliveira Severo, ante a ausência de interesse recursal.

E, de fato, a tese procede.

Em suas razões de apelo, observo que a Defesa postulou a absolvição do acusado quanto ao delito

de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP).

Contudo, verifica-se que o referido apelante foi absolvido dessa imputação na sentença, não havendo utilidade ou possibilidade de reforma em seu desfavor quanto a este ponto.

Logo, com tais considerações, ACOLHO A PRELIMINAR arguida pela Procuradoria de Justiça para NÃO CONHECER do recurso do réu GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO quanto ao crime de associação criminosa.

Passo, agora, ao exame das preliminares defensivas.

A Defesa de Gustavo sustenta nulidade por cerceamento de defesa, em virtude de juntada de vídeo pelo Ministério Público

após o oferecimento da denúncia, sem que a Defesa tivesse tido oportunidade de manifestação
.

Todavia, não procede a alegação.

Com base nos autos, verifica-se que o material audiovisual (ID 14550773) foi devidamente juntado
durante a fase de instrução processual
, não se tratando de prova surpresa. Ademais, consta manifestação expressa da Defesa no ID 14550779, o que comprova que foi garantido o pleno exercício do contraditório.

Sendo assim,
não há prejuízo demonstrado
, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade, mesmo absoluta, conforme o
artigo 563 do Código de Processo Penal
, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
:

Assim,
REJETO A PRELIMINAR
.

Prosseguindo, ambos os apelantes José Maria e Gustavo suscitam nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia no manuseio dos aparelhos celulares apreendidos e na extração de dados neles contidos.

Sustentam que não teria havido observância ao procedimento previsto nos artigos 158-A e 158-B do CPP, especialmente quanto ao rastreamento e documentação cronológica dos vestígios.

Entretanto,
não há elementos nos autos que demonstrem qualquer adulteração, manipulação indevida ou quebra de integridade das provas colhidas
. A alegação é genérica, desprovida de lastro probatório. Conforme a nova redação do CPP, a cadeia de custódia deve ser observada, mas
a inobservância de formalidades não gera automaticamente nulidade
, devendo haver demonstração concreta de prejuízo e comprometimento da confiabilidade da prova.

Além disso, as diligências foram autorizadas judicialmente e cumpridas por agentes públicos habilitados, com registros formais anexados aos autos, não havendo demonstração de qualquer vício que comprometa a validade do material extraído.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Por último, a Defesa de Gustavo alegou, ainda, que houve quebra de sigilo profissional em razão da extração de mensagens trocadas com seu advogado e requer o desentranhamento do conteúdo constante dos Ids. 14550818 e 14550819.

Contudo, constata-se que os dados foram extraídos
mediante autorização judicial específica
(IDs 14550621, 14550629 e 14550665), e que o conteúdo das conversas foi colhido de forma fortuita, durante a análise do aparelho celular apreendido com Gustavo.

Além disso, o Juízo de primeiro grau determinou a tramitação sob segredo de justiça dos documentos questionados (ID 14550825), resguardando a confidencialidade do conteúdo.

Não houve prova ilícita ou mácula processual, razão pela qual
REJEITO TAMBÉM ESSA PRELIMINAR.

Passo a analisar o mérito dos recursos.

As Defesas dos apelantes José Maria de Araújo, Gustavo de Oliveira Severo e Talita Miria Silva Goveia requerem a absolvição do crime de lavagem de capitais. Alegam, em síntese: (i) insuficiência de provas para demonstrar a materialidade e autoria do delito; (ii) inexistência do dolo específico exigido pela Lei 9.613/98, no caso de Talita; e (iii) que as movimentações financeiras seriam lícitas ou não suficientemente vinculadas a crime antecedente.

Tais argumentos, contudo,
não merecem acolhida
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o tipo penal de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98)
não exige condenação anterior pelo crime antecedente
. Com o advento da Lei nº 12.683/2012, a Lei de Lavagem passou a prever rol aberto de crimes antecedentes, sendo suficiente a demonstração de que o bem, direito ou valor ocultado ou dissimulado tem
origem em infração penal
.

No caso em exame, o conjunto probatório é farto e convergente quanto à prática do crime de lavagem, revelando
intenção inequívoca de ocultar ou dissimular a origem de recursos obtidos a partir de atividade criminosa
.

A investigação conduzida no bojo da
Operação Trash Bag
, iniciada a partir de relatório da SUBIP/SEJUS, constatou que o réu
Gustavo de Oliveira Severo
, na qualidade de monitor da PSMA II,
recebeu vantagem indevida para inserir telefone celular no presídio
, entregue diretamente ao interno
José Maria de Araújo
, que usaria o aparelho para coordenar tentativa de fuga.

O próprio José Maria confirmou, em interrogatório (ID 46513481), que
solicitou e recebeu o aparelho de Gustavo
, e que o plano incluía o repasse de até
R$ 1.000.000,00
em caso de êxito na evasão. Declarou, ainda, que os pagamentos seriam realizados em etapas: R$ 150.000,00 antecipadamente, R$ 150.000,00 se a fuga não se concretizasse, e R$ 1.000.000,00 se fosse bem-sucedida.

Para operacionalizar os pagamentos, a corré
Talita Miria
, companheira de José Maria,
realizou depósitos em favor de Gustavo utilizando-se de interpostas pessoas (os chamados “laranjas”)
, incluindo sua irmã,
Micaely Kézia Silva Goveia
.

O
testemunho de Adenildo Maranguanhe de Oliveira
, pessoa apontada como “laranja”, corroborou essa dinâmica: relatou que emprestou sua conta para o recebimento de valores e forneceu comprovantes bancários (ID 46513480), confirmando depósitos de Talita em benefício de Gustavo.

Além disso, laudos extraídos dos
celulares apreendidos
e imagens do circuito interno da PSMA II mostram
conversas, fotos e informações estratégicas
sendo compartilhadas entre os envolvidos, incluindo o envio de imagens de satélite e mapas da prisão por Talita, tudo com o objetivo de facilitar o plano de fuga.

Portanto, demonstrou-se com segurança que:
(1)

A origem dos valores era ilícita
, proveniente de corrupção ativa e passiva, e diretamente relacionada ao plano criminoso de fuga;
(2)

A movimentação foi dissimulada
, por meio de repasses indiretos, em pequenas quantias e com uso de terceiros, com a clara finalidade de
ocultar a origem e o destino
dos recursos; e
(3)
A atuação de Talita, embora sem antecedentes criminais ou funções públicas,
foi consciente, dolosa e relevante
, contribuindo para a circulação e ocultação dos recursos ilícitos.

A alegação de ausência de dolo específico por parte de Talita

não resiste à prova dos autos.
O dolo direto, no caso da lavagem, consiste em atuar
com consciência de que está ocultando ou dissimulando a origem ilícita dos valores
. A atuação da apelante, com repetidos depósitos em contas de terceiros, conforme orientação de Gustavo e José Maria, revela
inequívoca adesão ao propósito criminoso
, o que afasta qualquer hipótese de erro de tipo ou dolo eventual.

A jurisprudência do STJ também afasta a tese de ausência de dolo quando evidenciada a atuação consciente do agente.

Portanto,
não subsiste nenhuma dúvida razoável
acerca da materialidade e autoria do delito. As Defesas limitaram-se a apresentar teses genéricas de ausência de provas ou ausência de dolo, sem infirmar os elementos objetivos coligidos, que
não foram produzidos apenas em sede inquisitorial, mas também ratificados em Juízo
.

Diante do conjunto robusto de elementos — confissões, testemunhos, documentos bancários, conteúdo de celulares e vídeos —
a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro se mostra correta e juridicamente escorreita
, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou tipicidade a ser reconhecida.

As Defesas, de maneira subsidiária, requerem a readequação das penas privativas de liberdade

e dias-multa

aplicados na sentença, alegando excesso na fixação, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea.

Todavia, os pleitos não merecem

acolhimento.

A respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES observou com precisão o sistema trifásico de aplicação da pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal, fundamentando de forma clara e individualizada os critérios do art. 59 do mesmo diploma.

No caso do réu
José Maria de Araújo
, a pena total foi fixada em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto
, além de
105 (cento e cinco) dias-multa
, pela prática de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O Juízo considerou desfavorável a culpabilidade, a personalidade voltada à prática de crimes complexos (inclusive tentativa de fuga de presídio de segurança máxima), e a conduta social reprovável, uma vez que o réu é apontado como liderança de organização criminosa (
Primeiro Comando de Vitória
). Tais vetores justificam plenamente o aumento das penas-base acima do mínimo legal.

Com relação ao réu
Gustavo de Oliveira Severo
, também condenado a
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 105 dias-multa
, foi corretamente valorada a
qualificadora de funcionário público
, que se valeu da função de monitor de ressocialização para violar deveres funcionais e
colaborar com plano de fuga mediante recebimento de vantagem indevida
, além de receber repasses ocultos de valores criminosos. A reprovabilidade de sua conduta é acentuada, e a dosimetria fixada encontra-se dentro dos parâmetros legais.

No que diz respeito à ré
Talita Miria Silva Goveia
, condenada a
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa
, não se constata excesso, já que a reprimenda foi aplicada com moderação, considerando a menor gravidade relativa de sua participação. A pena foi fixada no
mínimo legal
, sem agravação.

Logo,
todas as penas foram estabelecidas com razoabilidade, individualização e proporcionalidade
, sem qualquer violação a princípios constitucionais.

Por outro lado, a

defesa de Gustavo pleiteia o reconhecimento de concurso formal (art. 70 do CP) entre os crimes de corrupção passiva (art. 317, §1º do CP) e facilitação de entrada de aparelho celular em presídio (art. 349-A do CP), em substituição ao concurso material (art. 69, do CP) sustentando que, no caso em exame, os referidos delitos teriam ocorrido em uma mesma condição de tempo e espaço, o que ensejaria a unificação das condutas para fins de dosimetria da pena.

Contudo, tal pretensão
não é juridicamente viável
, pois os delitos foram
praticados em contextos distintos, com condutas autônomas, embora próximas no tempo
, não se tratando de um único ato ou ação unitária que produziu mais de um resultado típico.

O concurso formal exige que o agente, mediante
uma só ação ou omissão
, pratique dois ou mais crimes. No presente caso, Gustavo:
(1)
Aceitou promessa de vantagem indevida e articulou o recebimento dos valores (
crime de corrupção passiva
); e
(2)
Facilitou conscientemente o ingresso de telefone celular na cela do interno (
crime autônomo de natureza material
).

Cada uma dessas ações exigiu
atos separados
, o que descaracteriza o concurso formal.

Assim, correta a aplicação do
concurso material
, com somatório das penas.

Por fim, almeja a Defesa de Gustavo a concessão em favor do apelante do direito de recorrer em liberdade. No entanto, o pleito defensivo não merece acolhida.

Não obstante a respeitável Magistrada sentenciante não tenha se estendido quanto à fundamentação da negativa do pedido de liberdade, é plenamente possível e necessário o exame da matéria por esta Instância Revisora, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a manutenção da prisão cautelar mostra-se indispensável à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados ao recorrente, bem como à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante das circunstâncias em que os delitos foram cometidos.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente, ocupante do cargo de agente penitenciário, teria utilizado sua função pública — que exige comportamento pautado pela legalidade, moralidade e probidade administrativa — para facilitar o ingresso de aparelho celular no interior do sistema prisional, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor de pessoa privada de liberdade.

A conduta descrita, além de representar séria afronta à segurança e disciplina do ambiente prisional, compromete a higidez das instituições públicas e evidencia periculosidade concreta, revelando-se incompatível com a concessão de liberdade provisória neste momento processual.

Permitir que o recorrente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação, diante do cenário probatório apresentado, comprometeria a credibilidade da Justiça Penal e contribuiria para o descrédito das medidas repressivas no âmbito da Administração Pública, em especial na seara da execução penal.

Dessa forma, diante da presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312 do CPP, mostra-se incabível a concessão do benefício pleiteado nesta fase processual.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

*

V O T O S

SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002534-37.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO, JOSE MARIA DE ARAUJO, TALITA MIRIA SILVA GOVEIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A, LUCAS ALVES ROCHA - ES27541-A, LUIZ GUILHERME ALVARENGA SANTANA - ES40155

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO
e
TALITA MIRIA SILVA GOVEIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

*
absolver
o réu
JOSÉ MARIA DE ARAÚJO
quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, CP), e
condená-lo
pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333, caput e parágrafo único, do CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa;

*
absolver
o réu
GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO
da imputação relativa ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, CP), e
condená-lo
pela prática dos crimes de facilitação de entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (art. 349-A, CP), corrupção passiva (art. 317, §1º, CP) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa; e

*
absolver
a ré
TALITA MIRIA SILVA GOVEIA
da imputação referente ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, CP), e
condená-la
pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, a defesa de JOSÉ MARIA suscita, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da alegada quebra da cadeia de custódia, ante a inobservância do procedimento previsto no art. 158-B do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela sua absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, sustentando a insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório.

Por sua vez, a defesa de GUSTAVO, em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Ministério Público teria juntado provas após o oferecimento da denúncia sem oportunizar manifestação defensiva; a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, em razão do descumprimento do procedimento descrito no art. 158-B do Código de Processo Penal; e a nulidade das provas consistentes nas transcrições de conversas mantidas entre o apelante e seu advogado, acostadas aos Ids. 14550818 e 14550819, por violação ao sigilo profissional. No mérito, requer a sua absolvição quanto aos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, por alegada insuficiência de provas, sustentando, ainda, a atipicidade da conduta no tocante ao delito de associação criminosa. Subsidiariamente, requer a redução das penas corporais e de multa, bem como o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de corrupção passiva e facilitação de entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional. Ao final, postula o direito de recorrer em liberdade.

Já a defesa e TALITA, em suas razões recursais, requer a sua absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, ao argumento de inexistirem provas suficientes e de não ter sido demonstrado o dolo específico exigido para a configuração do tipo penal.

Sobre os fatos,
consigna-se, a princípio, que, em razão dos indícios delitivos colhidos no curso das diligências investigativas realizadas no âmbito da denominada “
Operação Trash Bag
”, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos ora apelantes, imputando-lhes condutas relacionadas à inserção criminosa de aparelho telefônico no interior da Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA-II), situada em Viana/ES, no dia 23 de junho de 2024.

Segundo apurado,
José Maria
, interno da unidade prisional e apontado como membro de alto escalão do
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, teria planejado fuga da penitenciária e, para isso, articulou o ingresso de um smartphone na unidade, com o apoio dos corréus.

Gustavo
, monitor de ressocialização da PSMA-II, foi quem efetivamente
inseriu o aparelho no presídio
, aproveitando-se de sua função pública e entregando-o pessoalmente a José Maria no momento do recolhimento de lixo da cela. A inserção foi registrada por câmeras e confirmada pelo próprio interno em interrogatório.

Talita
, companheira de José Maria, atuou como elo externo do plano:
adquiriu o aparelho, intermediou os contatos entre José Maria e Gustavo e realizou diversos repasses financeiros
ao servidor, com uso de interpostas pessoas (“laranjas”), inclusive sua irmã
Micaely Kézia Silva Goveia
, tudo para dissimular a origem ilícita dos valores. Os repasses tinham por finalidade pagar pela facilitação da fuga, cujo valor total poderia atingir até
R$ 1.000.000,00
, caso o plano fosse bem-sucedido.

As investigações demonstraram que os acusados
atuaram de forma coordenada
, utilizando-se de artifícios para
ocultar a origem dos recursos
, com comprovação por meio de
transferências bancárias, mensagens extraídas de celulares apreendidos e filmagens internas da unidade
.

Feitas tais considerações, cumpre-me, inicialmente,
apreciar a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça,
em parecer, onde
opinou pelo não conhecimento,
em parte,
do recurso
interposto pelo réu Gustavo de Oliveira Severo,
ante a ausência de interesse recursal.

E, de fato, a tese procede.

Em suas razões de apelo, observo que a Defesa postulou a absolvição do acusado quanto ao delito
de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP).
Contudo, verifica-se que o referido apelante foi absolvido dessa imputação na sentença,
não havendo utilidade ou possibilidade de reforma em seu desfavor quanto a este ponto.

Logo, com tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR arguida pela Procuradoria de Justiça para NÃO CONHECER do recurso do réu
GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO
quanto ao crime de associação criminosa.

Passo, agora, ao exame das preliminares defensivas.

A Defesa de Gustavo sustenta nulidade por cerceamento de defesa, em virtude de juntada de vídeo pelo
Ministério Público
após o oferecimento da denúncia, sem que a Defesa tivesse tido oportunidade de manifestação
.

Todavia, não procede a alegação.

Com base nos autos, verifica-se que o material audiovisual (ID 14550773) foi devidamente juntado
durante a fase de instrução processual
, não se tratando de prova surpresa. Ademais, consta manifestação expressa da Defesa no ID 14550779, o que comprova que foi garantido o pleno exercício do contraditório.

Sendo assim,
não há prejuízo demonstrado
, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade, mesmo absoluta, conforme o
artigo 563 do Código de Processo Penal
, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
:

Assim,
REJETO A PRELIMINAR
.

Prosseguindo, ambos os apelantes José Maria e Gustavo suscitam nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia no manuseio dos aparelhos celulares apreendidos e na extração de dados neles contidos.

Sustentam que não teria havido observância ao procedimento previsto nos artigos 158-A e 158-B do CPP, especialmente quanto ao rastreamento e documentação cronológica dos vestígios.

Entretanto,
não há elementos nos autos que demonstrem qualquer adulteração, manipulação indevida ou quebra de integridade das provas colhidas
. A alegação é genérica, desprovida de lastro probatório. Conforme a nova redação do CPP, a cadeia de custódia deve ser observada, mas
a inobservância de formalidades não gera automaticamente nulidade
, devendo haver demonstração concreta de prejuízo e comprometimento da confiabilidade da prova.

Além disso, as diligências foram autorizadas judicialmente e cumpridas por agentes públicos habilitados, com registros formais anexados aos autos, não havendo demonstração de qualquer vício que comprometa a validade do material extraído.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Por último, a Defesa de Gustavo alegou, ainda, que houve quebra de sigilo profissional em razão da extração de mensagens trocadas com seu advogado e requer o desentranhamento do conteúdo constante dos Ids. 14550818 e 14550819.

Contudo, constata-se que os dados foram extraídos
mediante autorização judicial específica
(IDs 14550621, 14550629 e 14550665), e que o conteúdo das conversas foi colhido de forma fortuita, durante a análise do aparelho celular apreendido com Gustavo.

Além disso, o Juízo de primeiro grau determinou a tramitação sob segredo de justiça dos documentos questionados (ID 14550825), resguardando a confidencialidade do conteúdo.

Não houve prova ilícita ou mácula processual, razão pela qual
REJEITO TAMBÉM ESSA PRELIMINAR.

Passo a analisar o mérito dos recursos.

As Defesas dos apelantes José Maria de Araújo, Gustavo de Oliveira Severo e Talita Miria Silva Goveia requerem a absolvição do crime de lavagem de capitais. Alegam, em síntese: (i) insuficiência de provas para demonstrar a materialidade e autoria do delito; (ii) inexistência do dolo específico exigido pela Lei 9.613/98, no caso de Talita; e (iii) que as movimentações financeiras seriam lícitas ou não suficientemente vinculadas a crime antecedente.

Tais argumentos, contudo,
não merecem acolhida
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o tipo penal de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98)
não exige condenação anterior pelo crime antecedente
. Com o advento da Lei nº 12.683/2012, a Lei de Lavagem passou a prever rol aberto de crimes antecedentes, sendo suficiente a demonstração de que o bem, direito ou valor ocultado ou dissimulado tem
origem em infração penal
.

No caso em exame, o conjunto probatório é farto e convergente quanto à prática do crime de lavagem, revelando
intenção inequívoca de ocultar ou dissimular a origem de recursos obtidos a partir de atividade criminosa
.

A investigação conduzida no bojo da
Operação Trash Bag
, iniciada a partir de relatório da SUBIP/SEJUS, constatou que o réu
Gustavo de Oliveira Severo
, na qualidade de monitor da PSMA II,
recebeu vantagem indevida para inserir telefone celular no presídio
, entregue diretamente ao interno
José Maria de Araújo
, que usaria o aparelho para coordenar tentativa de fuga.

O próprio José Maria confirmou, em interrogatório (ID 46513481), que
solicitou e recebeu o aparelho de Gustavo
, e que o plano incluía o repasse de até
R$ 1.000.000,00
em caso de êxito na evasão. Declarou, ainda, que os pagamentos seriam realizados em etapas: R$ 150.000,00 antecipadamente, R$ 150.000,00 se a fuga não se concretizasse, e R$ 1.000.000,00 se fosse bem-sucedida.

Para operacionalizar os pagamentos, a corré
Talita Miria
, companheira de José Maria,
realizou depósitos em favor de Gustavo utilizando-se de interpostas pessoas (os chamados “laranjas”)
, incluindo sua irmã,
Micaely Kézia Silva Goveia
.

O
testemunho de Adenildo Maranguanhe de Oliveira
, pessoa apontada como “laranja”, corroborou essa dinâmica: relatou que emprestou sua conta para o recebimento de valores e forneceu comprovantes bancários (ID 46513480), confirmando depósitos de Talita em benefício de Gustavo.

Além disso, laudos extraídos dos
celulares apreendidos
e imagens do circuito interno da PSMA II mostram
conversas, fotos e informações estratégicas
sendo compartilhadas entre os envolvidos, incluindo o envio de imagens de satélite e mapas da prisão por Talita, tudo com o objetivo de facilitar o plano de fuga.

Portanto, demonstrou-se com segurança que:
(1)

A origem dos valores era ilícita
, proveniente de corrupção ativa e passiva, e diretamente relacionada ao plano criminoso de fuga;
(2)

A movimentação foi dissimulada
, por meio de repasses indiretos, em pequenas quantias e com uso de terceiros, com a clara finalidade de
ocultar a origem e o destino
dos recursos; e
(3)
A atuação de Talita, embora sem antecedentes criminais ou funções públicas,
foi consciente, dolosa e relevante
, contribuindo para a circulação e ocultação dos recursos ilícitos.

A alegação de
ausência de dolo específico por parte de Talita
não resiste à prova dos autos.
O dolo direto, no caso da lavagem, consiste em atuar
com consciência de que está ocultando ou dissimulando a origem ilícita dos valores
. A atuação da apelante, com repetidos depósitos em contas de terceiros, conforme orientação de Gustavo e José Maria, revela
inequívoca adesão ao propósito criminoso
, o que afasta qualquer hipótese de erro de tipo ou dolo eventual.

A jurisprudência do STJ também afasta a tese de ausência de dolo quando evidenciada a atuação consciente do agente.

Portanto,
não subsiste
nenhuma
dúvida razoável
acerca da materialidade e autoria do delito. As Defesas limitaram-se a apresentar teses genéricas de ausência de provas ou ausência de dolo, sem infirmar os elementos objetivos coligidos, que
não foram produzidos apenas em sede inquisitorial, mas também ratificados em Juízo
.

Diante do conjunto robusto de elementos — confissões, testemunhos, documentos bancários, conteúdo de celulares e vídeos —
a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro se mostra correta e juridicamente escorreita
, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou tipicidade a ser reconhecida.

As Defesas, de maneira subsidiária, requerem a
readequação das penas privativas de liberdade
e
dias-multa
aplicados na sentença, alegando excesso na fixação, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea.

Todavia,
os pleitos
não
merece
m
acolhimento
.

A respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES observou com precisão o sistema trifásico de aplicação da pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal, fundamentando de forma clara e individualizada os critérios do art. 59 do mesmo diploma.

No caso do réu
José Maria de Araújo
, a pena total foi fixada em
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto
, além de
105 (cento e cinco) dias-multa
, pela prática de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O Juízo considerou desfavorável a culpabilidade, a personalidade voltada à prática de crimes complexos (inclusive tentativa de fuga de presídio de segurança máxima), e a conduta social reprovável, uma vez que o réu é apontado como liderança de organização criminosa (
Primeiro Comando de Vitória
). Tais vetores justificam plenamente o aumento das penas-base acima do mínimo legal.

Com relação ao réu
Gustavo de Oliveira Severo
, também condenado a
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 105 dias-multa
, foi corretamente valorada a
qualificadora de funcionário público
, que se valeu da função de monitor de ressocialização para violar deveres funcionais e
colaborar com plano de fuga mediante recebimento de vantagem indevida
, além de receber repasses ocultos de valores criminosos. A reprovabilidade de sua conduta é acentuada, e a dosimetria fixada encontra-se dentro dos parâmetros legais.

No que diz respeito à ré
Talita Miria Silva Goveia
, condenada a
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa
, não se constata excesso, já que a reprimenda foi aplicada com moderação, considerando a menor gravidade relativa de sua participação. A pena foi fixada no
mínimo legal
, sem agravação.

Logo,
todas as penas foram estabelecidas com razoabilidade, individualização e proporcionalidade
, sem qualquer violação a princípios constitucionais.

Por outro lado, a
defesa de Gustavo pleiteia o reconhecimento de
concurso formal
(
art. 70 do CP)
entre os crimes de corrupção passiva (art. 317, §1º do CP) e facilitação de entrada de aparelho celular em presídio (art. 349-A do CP), em substituição ao concurso material
(art. 69, do CP)
sustentando que, no caso em exame, os
referidos delitos t
eriam ocorrido em uma mesma condição de tempo e espaço, o que ensejaria a unificação das condutas para fins de dosimetria da pena.

Contudo, tal pretensão
não é juridicamente viável
, pois os delitos foram
praticados em contextos distintos, com condutas autônomas, embora próximas no tempo
, não se tratando de um único ato ou ação unitária que produziu mais de um resultado típico.

O concurso formal exige que o agente, mediante
uma só ação ou omissão
, pratique dois ou mais crimes. No presente caso, Gustavo:
(1)
Aceitou promessa de vantagem indevida e articulou o recebimento dos valores (
crime de corrupção passiva
); e
(2)
Facilitou conscientemente o ingresso de telefone celular na cela do interno (
crime autônomo de natureza material
).

Cada uma dessas ações exigiu
atos separados
, o que descaracteriza o concurso formal.

Assim, correta a aplicação do
concurso material
, com somatório das penas.

Por fim, almeja a Defesa de Gustavo a concessão em favor do
apelante do direito de recorrer em liberdade. No entanto, o pleito defensivo não merece acolhida.

Não obstante a respeitável Magistrada sentenciante não tenha se estendido quanto à fundamentação da negativa do pedido de liberdade, é plenamente possível e necessário o exame da matéria por esta Instância Revisora, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a manutenção da prisão cautelar mostra-se indispensável à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados ao recorrente, bem como à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante das circunstâncias em que os delitos foram cometidos.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente, ocupante do cargo de agente penitenciário, teria utilizado sua função pública — que exige comportamento pautado pela legalidade, moralidade e probidade administrativa — para facilitar o ingresso de aparelho celular no interior do sistema prisional, mediante recebimento de vantagem indevida, em favor de pessoa privada de liberdade.

A conduta descrita, além de representar séria afronta à segurança e disciplina do ambiente prisional, compromete a higidez das instituições públicas e evidencia periculosidade concreta, revelando-se incompatível com a concessão de liberdade provisória neste momento processual.

Permitir que o recorrente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação, diante do cenário probatório apresentado, comprometeria a credibilidade da Justiça Penal e contribuiria para o descrédito das medidas repressivas no âmbito da Administração Pública, em especial na seara da execução penal.

Dessa forma, diante da presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312 do CPP, mostra-se incabível a concessão do benefício pleiteado nesta fase processual.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)